Tribunal: STF
Processo: HC 54805
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-16
Data de publicação: 1976-11-16

Ementa:
- HABEAS CORPUS. - CONDENAÇÃO DE RÉUS PELO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS, SEM QUE TAL IMPETRAÇÃO CONSTE DA DENÚNCIA E DE SEU ADITAMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA ANULAR, NESSA PARTE, A DECISÃO CONDENATÓRIA, MANTIDA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO. 
- CONDENAÇÃO DO RÉU PELOS CRIMES DE FURTO E FALSIFICAÇÃO, SEM QUE A DENÚNCIA E SEU ADITAMENTO IMPUTASSEM AO RÉU O CRIME DE FURTO E DESCREVESSEM PARTICIPAÇÃO NA PRÁTICA DA FALSIFICAÇÃO. 
- CONCEÇÃO DE 'HABEAS CORPUS' PARA ANULAR A DECISÃO CONDENATÓRIA.
- CONDENAÇÃO DA RÉ PELO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS, SEM QUE A DENÚNCIA OU SEU ADITAMENTO ESCLARECESSEM QUAL A PARTICIPAÇÃO DA RÉ NA AÇÃO TÍPICA PENALMENTE RELEVANTE. - CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS PARA ANULAR A DECISÃO CONDENATÓRIA.